Tribunal: STF
Processo: RE 1605143
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL. PROGRAMA “EDUCA POR ELAS”. INCLUSÃO NO CURRÍCULO ESCOLAR DE MATÉRIA TRANSVERSAL COM CONTEÚDO REFERENTE À PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL. EDUCAÇÃO. PROGRAMA EDUCA POR ELAS. INCLUSÃO DE CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR SOBRE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INICIATIVA PARLAMENTAR. SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1 - Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei distrital que institui o programa Educa por Elas, determinando a inclusão, nos planejamentos escolares, de conteúdos relativos à prevenção da violência contra a mulher. 
2 - Alegação de vício formal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e por violação à iniciativa privativa do Governador para dispor sobre atribuições da Administração Pública. 
3 - Sustentação de inconstitucionalidade material por afronta ao princípio da separação de poderes e à reserva da administração. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei distrital, de iniciativa parlamentar, invade competência privativa da União ou do Governador do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da separação de poderes e à reserva da administração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5 - A lei impugnada não cria disciplina específica nem altera a estrutura do sistema de ensino, apenas determina a inclusão de tema interdisciplinar nos currículos, conforme previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 26, §§ 7º e 9º). 
6 - A competência para legislar sobre educação é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (CF, art. 24, IX; LODF, art. 17, IX), sendo legítima a atuação da Câmara Legislativa para fixar conteúdos complementares, respeitada a base nacional comum. 
7 - Não há usurpação da iniciativa privativa do Governador, pois a norma não trata da criação ou atribuição de órgãos, nem do regime jurídico de servidores, mas apenas impõe obrigação de caráter pedagógico, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 917. 
8 - A lei não afronta a separação de poderes, pois concretiza direito social previsto na Constituição e na Lei Orgânica do Distrito Federal, que impõem ao Poder Público políticas de prevenção à violência contra a mulher (LODF, art. 276).
9 - Precedentes do TJDFT e do STF confirmam a constitucionalidade de normas parlamentares que inserem conteúdos ou atividades no sistema de ensino sem alterar sua estrutura ou atribuições. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10 - Pedido julgado improcedente. 
Tese de julgamento: 1. É constitucional lei distrital de iniciativa parlamentar que determina a inclusão de conteúdos transversais nos currículos escolares, sem criar disciplina específica ou alterar a estrutura administrativa. 2. Não há usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo quando a norma não dispõe sobre atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores, ainda que implique atuação positiva da Administração” (fls. 1-2, e-doc. 15).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXIV do art. 22 e a al. b do inc. II do art. 61 da Constituição da República.

Sustenta “não [ser] apenas a criação de nova disciplina que enseja usurpação da competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional. No caso, ao inserir novo conteúdo para educação básica, ainda que de forma transversal, a norma impugnada interfere, de forma direta e efetiva, na grade curricular da rede pública de ensino distrital e ignora os ditames constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (fls. 5-6, e-doc. 17).

Assevera que “a lei distrital não se limita a enunciar tema suplementar, mas determina expressamente que as instituições de ensino criem e incluam, em seus planejamentos bimestrais, conteúdos específicos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. Ao fazê-lo, a norma estabelece novo conteúdo pedagógico mínimo obrigatório, impondo às escolas a necessidade de incorporar determinado tema, atividades e abordagens metodológicas no planejamento educacional rotineiro. Com isso, a lei interfere no planejamento das escolas e na definição dos conteúdos programáticos a serem trabalhados ao longo do período letivo. Assim, a norma passa a disciplinar aspecto central da estrutura curricular do ensino” (fl. 6, e-doc. 17).

Afirma que “a norma distrital atacada, de iniciativa parlamentar, ao tratar do tema, ofende duplamente a ordem constitucional: primeiro, porque legisla acerca de tema reservado à União e sobre o qual a União, no legítimo exercício de sua competência, já legislou; e, segundo, porque desrespeita a previsão federal sobre o tema, franqueando ao Legislativo decisão que a norma federal competente atribuiu ao Executivo” (fl. 6, e-doc. 17).

Ressalta que, “ao impor obrigações administrativas específicas e definir a forma de implementação de política educacional no âmbito distrital, o legislador acabou por interferir diretamente na esfera de atuação típica do Poder Executivo, disposta tanto na Constituição Federal, como na lei federal geral”, caracterizando, “portanto, ofensa à separação entre os Poderes (artigo 2º da CF/88), sobretudo sob o prisma do subprincípio da reserva da administração” (fl. 10, e-doc. 17).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “declar[ar] a inconstitucionalidade formal e material da Lei distrital n. 7.460/2024, em sua integralidade” (fl. 10, e-doc. 17).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
4. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal, tendo por objeto a “Lei distrital n. 7.460/2024, a qual, de autoria parlamentar, ‘institui o Programa Educa por Elas, no âmbito do Sistema de Ensino do Distrito Federal’” (fl. 2, e-doc. 2), que dispõe:
“LEI Nº 7.460, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 
Institui o programa Educa por Elas, no âmbito do Sistema de Ensino do Distrito Federal, que trata do combate à violência contra a mulher e dá outras providências. 
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6º do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Sistema de Ensino do Distrito Federal, o programa Educa por Elas, o qual preconiza que as instituições de ensino públicas e privadas de educação básica devem incluir em seus planejamentos bimestrais conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, sendo inseridos como tema transversal e abordados de forma interdisciplinar, observadas as diretrizes da legislação correspondente, a produção e a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. 
Parágrafo único. O objetivo do programa Educa por Elas é fomentar a reflexão crítica junto à comunidade escolar, como ação preventiva à incidência de casos de violência contra a mulher, como forma de ampliar e aprofundar o debate iniciado na Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, instituída pela Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 
Art. 2º As atividades de que trata o art. 1º são fundamentadas na Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha e demais legislações e normativos pertinentes à defesa e aos direitos da mulher. 
§ 1º Entre os conteúdos que podem ser trabalhados estão: 
I – os direitos da mulher;
II – as formas de violência contra a mulher; 
III – as medidas integradas de prevenção; 
IV – as medidas protetivas de urgência e demais garantias legais; 
V – a assistência à mulher em situação de violência; 
VI – a rede de proteção à mulher. 
§ 2º Entre as atividades que podem ser realizadas estão: 
I – aula expositiva, roda de conversa, teatro, pintura, escultura, desenho e filme; 
II – leitura e interpretação de textos e livros; 
III – escrita de roteiros para execução de peças de teatro e curtas metragens; 
IV – criação de paródias; 
V – pesquisa para montagem e apresentação de trabalhos; 
VI – participação em palestras; 
VII – escrita e confecção de cartilhas, cartazes e campanhas publicitárias; 
VIII – debates; 
IX – visitas a órgãos, instituições e profissionais que tratam do tema; 
X – júri simulado; 
XI – análises estatísticas; 
XII – criação de soluções tecnológicas; 
XIII – escrita de proposições legais, políticas públicas, programas, projetos e ações; 
XIV – participação em ações, programas e projetos dos três poderes e de instituições e empresas privadas sobre o tema. 
Art. 3º Fica a cargo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e das instituições de ensino privadas a implantação e a implementação do disposto nesta Lei. 
Art. 4º A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e as instituições de ensino privadas devem atualizar o conteúdo diante da alteração ou do surgimento de novas legislações pertinentes ao tema. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (fls. 4-5, e-doc. 15).

5. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:
“Ao que se nota, o artigo 1º, da Lei, estabelece, no âmbito do Sistema de Ensino do Distrito Federal, o programa Educa por Elas, pelo qual as instituições de ensino públicas e privadas de educação básica devem incluir em seus planejamentos bimestrais conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, sendo inseridos como tema transversal e abordados de forma interdisciplinar, observadas as diretrizes da legislação correspondente, a produção e a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Tal como consta do parágrafo primeiro do aludido dispositivo, o objetivo do programa Educa por Elas é fomentar a reflexão crítica junto à comunidade escolar, como ação preventiva à incidência de casos de violência contra a mulher, como forma de ampliar e aprofundar o debate iniciado na Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, instituída pela Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Em outras palavras, a intenção do legislador é de que o conteúdo seja abordado de forma interdisciplinar, desenvolvendo nos alunos o raciocínio crítico sobre a prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, sem a necessidade de instituir, para tal finalidade, uma disciplina específica; cuida-se de uma agregação de valor, diante da realidade social local observada. A possibilidade de fixação de conteúdos complementares relativos a direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência, com vistas a aprimorar o ensino, é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 26, §§ 7º e 9º). Confira-se: (...)
Há, ainda, semelhante previsão no artigo 221-A, da Lei Orgânica do Distrito Federal, pela qual, respeitado o estabelecido em Lei Nacional, o Distrito Federal pode fixar conteúdo complementar, com o objetivo de modernizar o sistema público de ensino, incluindo conteúdos e disciplinas regionalizadas. Outrossim, inexiste violação ao disposto no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, pelo qual compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Isso porque a norma impugnada prevê a inclusão, nos currículos escolares da educação básica, de tema interdisciplinar; ou seja, como visto, não criou uma nova disciplina e, portanto, não interferiu na organização do sistema de educação do Distrito Federal, mas apenas estabeleceu que o tema relacionado à prevenção da violência contra a mulher seja abordado no âmbito das disciplinas já estabelecidas. Nesse sentido, confira-se trecho da Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 66873755: (...)
Anote-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal entende que, mesmo se uma lei de iniciativa parlamentar determinar que um tema deve ser tratado no sistema de ensino e que tal determinação exija algum dispêndio de verbas públicas, essa norma não será inconstitucional por violação à alínea ‘e’, do § 1º, do inciso II, do artigo 61, da Constituição Federal, se tal lei não dispuser sobre a estrutura ou sobre as atribuições da Administração, como ocorre no caso em estudo. Assim, o fato da lei impugnada demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo, consoante pacificou o STF no Tema 917: (...)
Assim, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo norma de origem parlamentar que, embora possa criar despesa para a Administração Pública, não trata da estruturação ou atribuição de seus órgãos, tampouco do regime jurídico de servidores, mas apenas determina a inclusão em matérias interdisciplinares de conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher. Acerca da matéria, destaca-se julgado do Supremo Tribunal Federal: (...)
Tal como observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Carta Política do Distrito Federal também prevê que é ‘dever do Poder Público estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação, particularmente, contra a mulher’ (art. 276, caput), além de determinar a ‘criação e execução de programas que visem à coibição da violência e da discriminação sexual’ (art. 276, III). Ou seja, além de não incidir em vício de iniciativa nem afrontar o princípio da reserva de administração, a lei impugnada confere, acertadamente, efetividade às normas previstas na Lei Orgânica do Distrito Federal sobre o tema” (fls. 5-10, e-doc. 15, grifos nossos).

6. Na espécie vertente, da leitura dos dispositivos da Lei distrital n. 7.460/2024 é possível extrair que a lei apenas estabelece uma orientação, sem impor à Administração Pública alguma forma de execução específica, preservando, assim, seu juízo de conveniência e oportunidade. 

Embora a igualdade de gênero figure em norma constitucional expressa, a realidade brasileira ainda é a da desigualdade fática e da violência que afronta a dignidade feminina. 

A educação é forma das mais eficazes para se superar quadros de preconceito de gênero, misoginia e casos trágicos e reiterados de feminicídio. Ao educar crianças e jovens, a escola ajuda a combater o preconceito e a construir uma cultura de respeito à dignidade humana e à vida. Com isso, a presença feminina deixa de ser tratada como invisibilidade ou submissão e passa a ser reconhecida como autonomia e valor a ser respeitado em todas as dimensões da vida.

A criação de programas escolares como o  “Educa por Elas”, voltado à prevenção e a superação de quadro de violência contra a mulher, é medida de eficácia dos direitos fundamentais e essencial para transformar a igualdade em prática concreta e diária.

Não se vislumbra, portanto, contrariedade ao princípio da separação dos poderes. Antes, tem-se o estrito cumprimento do dever estatal de garantir a proteção e a dignidade das mulheres, estampado como fundamento essencial do constitucionalismo pátrio.

O cumprimento da Constituição, especialmente em seus princípios fundamentais como o da igualdade, é dever de todas as pessoas, mais ainda dos poderes públicos, em todos os níveis governamentais da Federação brasileira.

7. O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República estabelece ser competência privativa da União definir normas gerais sobre diretrizes e bases da educação nacional, no entanto essa competência não exclui Estados e o Distrito Federal. Conforme o caput e o inc. IX do art. 24 da Constituição da República, os entes federados podem adaptar essas normas gerais às necessidades locais, como ocorreu na espécie.

A Lei distrital impugnada reforça o estabelecido na Lei federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a qual prevê a inclusão no currículo escolar, a critério do sistema de ensino, de matéria transversal com conteúdo relativo à prevenção de todas as formas de violência contra mulher, nos seguintes termos:
“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (...)
§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. (…) 
 § 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais, nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino”.

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.694, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O § 1º DO ART. 235 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO À OFERTA DE ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da República, ou seja, para legislar sobre educação. 2. O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.669/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.6.2007).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSCRIÇÃO LITERAL DO TEXTO IMPUGNADO NA INICIAL. JUNTADA DA PUBLICAÇÃO DA LEI NO DIÁRIO OFICIAL NA CONTRACAPA DOS AUTOS. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI DISTRITAL N. 1.516, DE 1997. EDUCAÇÃO: SEGURANÇA NO TRÂNSITO. INCLUSÃO DE NOVA DISCIPLINA NOS CURRÍCULOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE ENSINO DA 
REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DO ART. 23, XII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RESSALVA QUANTO A EVENTUAL ANÁLISE DE LEGALIDADE DA CRIAÇÃO DAS DISCIPLINAS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI N. 4.024/61). DISPENSA DO EXAME TEÓRICO PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Não há falar-se em inépcia da inicial da ação direta de inconstitucionalidade quando transcrito literalmente o texto legal impugnado, anexada a cópia do Diário Oficial à contracapa dos autos. 2. É constitucional o preceito legal que inclui nova disciplina escolar nos currículos de primeiro e segundo graus de ensino da rede pública do Distrito Federal, conforme competência comum prevista no art. 23, XII, da Constituição do Brasil, ressalvada a eventual análise quanto à legalidade da inclusão das disciplinas, matéria de competência dos Conselhos de Educação Estadual e Federal, afeta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Inconstitucionalidade de artigo que dispensa do exame teórico para obtenção de carteira nacional de habilitação os alunos do segundo grau que tenham obtido aprovação na disciplina, sob pena de ofensa à competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da Constituição do Brasil. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 1.991/DF, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 3.11.2004).

8. Observa-se também, como assentado no acórdão recorrido, não haver na Lei distrital n. 7.460/2024, de iniciativa parlamentar, regulamentação de matéria outorgada ao chefe do Poder Executivo pela Constituição da República. 

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Plenário,  DJe 11.10.2016, Tema 917 da repercussão geral).

Confira-se a seguir a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, ainda, no sentido de que “As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes” (ADI n. 3.394, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 24.8.2007).

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NS. 7.612/2022 E 7.844/2023 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS PARA RECONHECIMENTO DE CRIANÇAS COM HABILIDADES ESPORTIVAS. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.580.438-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 23.4.2026).

“DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STF. LEI N. 6.059/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SEPULTAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, o Relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência reiterada do Tribunal. II – Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 
III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.534.055-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 5.12.2025).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora